Tribunal: TJDFT
Processo: 0701637-12.2024.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO CONFIGURADA. ESTADO DE NECESSIDADE. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE DE AUMENTO DA PENA-BASE. 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovado nos autos que o réu foi devidamente notificado das medidas protetivas e que deveria se afastar do lar da ofendida, sua mãe, e, mesmo assim, consciente e voluntariamente, permaneceu, sem anuência da vítima, configurado está o crime de descumprimento de medida protetiva.
2. Devidamente demonstrado, pelo conjunto probatório produzido nos autos, em especial, pela palavra coesa e segura da ofendida, não há que se falar em absolvição, quer por insuficiência de provas, quer por estado de necessidade.
3. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se, circunstâncias não demonstradas nos autos.
4. No que tange à quantidade de pena cominada na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência, embora não guarde uniformização no que concerne a um valor ideal a ser adotado, e com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem adotado, de forma majoritária, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, de forma que, o aumento verificado na sentença, pelas circunstâncias judiciais levadas em consideração, revelou-se condizente com tal critério.
4.1. Tendo a sentença adotado o critério dominante, não há reparos a serem feitos na pena-base estabelecida, sobretudo, porque a adoção do critério de 1/8 ou de 1/6, não se trata de direito subjetivo do acusado, devendo se atentar para a discricionariedade do Magistrado, sendo que a aplicação de fração visa apenas à garantia da segurança jurídica.
5. Recurso conhecido e desprovido.